Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0714539-52.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME AGRAVADO: NILVANDA SOUZA LIMA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68943576, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – ME. Houve manejo de agravo apenas endereçado à Corte Suprema (certidão ID 70015939). O STF, além de aplicar o entendimento consolidado no Tema 660 (ARE 748.371) e afastar as teses recursais com fundamento na ofensa reflexa e na desnecessidade da apreciação de todos os argumentos apresentados pela defesa, determinou a devolução dos autos, considerando que um dos assuntos versados no recurso extremo corresponde ao Tema 895 da sistemática da repercussão geral (RE 956.302) (ID 73371364). No tocante ao citado precedente, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário no aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no ponto relativo ao enquadramento. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031